Tribunal: STJ
Processo: 5107443-66.2025.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956916 - GO (2025/0207063-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS
: KEITE DA SILVA BARBOSA - RJ200405
JORGE ANTÔNIO DANTAS SILVA - RJ066708
AGRAVADO
: LUIS ALBERTO BERIGO JUNIOR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESERÇÃO POR FALTA DE PREPARO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça de Goiás, que inadmitiu o recurso especial
com fundamento na deserção, em razão da ausência de
comprovação do recolhimento do preparo recursal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
comprovação do recolhimento do preparo recursal, após
intimação para regularização, justifica a deserção do recurso
especial.
III. Razões de decidir
3. A decisão de considerar o recurso deserto está em
conformidade com o art. 1.007 do CPC e a Súmula n. 187 do
STJ, uma vez que o agravante não comprovou o recolhimento
do preparo ou o deferimento da gratuidade.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a não
comprovação do recolhimento do preparo, após intimação,
enseja a deserção do recurso.
IV. Dispositivo
5. Agravo em Recurso Especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51401829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:13
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c40207a8-72c4-408e-9729-468663eb3572

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:13
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c40207a8-72c4-408e-9729-468663eb3572

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956916 - GO (2025/0207063-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS
: KEITE DA SILVA BARBOSA - RJ200405
JORGE ANTÔNIO DANTAS SILVA - RJ066708
AGRAVADO
: LUIS ALBERTO BERIGO JUNIOR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESERÇÃO POR FALTA DE PREPARO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça de Goiás, que inadmitiu o recurso especial
com fundamento na deserção, em razão da ausência de
comprovação do recolhimento do preparo recursal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
comprovação do recolhimento do preparo recursal, após
intimação para regularização, justifica a deserção do recurso
especial.
III. Razões de decidir
3. A decisão de considerar o recurso deserto está em
conformidade com o art. 1.007 do CPC e a Súmula n. 187 do
STJ, uma vez que o agravante não comprovou o recolhimento
do preparo ou o deferimento da gratuidade.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a não
comprovação do recolhimento do preparo, após intimação,
enseja a deserção do recurso.
IV. Dispositivo
5. Agravo em Recurso Especial não conhecido.

Documento eletrônico VDA51164712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:22
Código de Controle do Documento: 328e26da-50b1-4982-8408-3f4a9a627ff1

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça de Goiás, que inadmitiu o recurso especial, com fundamento
no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal .
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento. Argumenta que a interposição do
recurso especial encontra óbice na deserção verificada pela Corte de origem.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ, fls. 67-68 -
sem grifo no original):
[...] Em análise dos requisitos de admissibilidade do recurso, ressai
dos autos a falta de um deles, atinente à regularidade do preparo.
Segundo o art. 1.007, caput, do CPC, cumpre ao recorrente
comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento das
custas respectivas, sob pena de deserção. Caso o recursante se omita
ao cumprimento do seu mister, determina o §4o do aludido dispositivo
que ele seja intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
preparo em dobro, sob pena de deserção.
In casu, a parte recorrente foi regularmente intimada para efetuar o
recolhimento em dobro das custas processuais, na forma do art. 1.007,
§ 4o, do CPC, mas não se desincumbiu desse ônus, pois não juntou a
respectiva guia GRU cobrança de custas.
Portanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe (cf.
STJ, 3a T., AgInt no AREsp 2644886/SC1, Rela. Min. Nancy Andrighi,
DJe de
).
13/11/2024
Isto posto, deixo de admitir o recurso especial, porquanto deserto [...]
Documento eletrônico VDA51164712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:22
Código de Controle do Documento: 328e26da-50b1-4982-8408-3f4a9a627ff1

No presente caso, o agravante, após ter sido intimado para o
, não cumpriu o comando judicial.
recolhimento em dobro das custas recursais
Destarte, tendo em vista que a comprovação do pagamento do preparo
recursal é requisito necessário ao conhecimento do recurso e, que fora oportunizada
a regularização de referida situação, mas que o apelante se quedou inerte, imperioso
o reconhecimento da deserção da apelação interposta.
A conclusão adotada pelo Tribunal de origem guarda consonância com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a não comprovação
do recolhimento do preparo, após a intimação, enseja a deserção do recurso. No
mesmo sentido é o verbete de
"É deserto o recurso
súmula no 187 do STJ:
interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na
origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos".
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO.
RECURSO
DESERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial por ausência de comprovação do
recolhimento do preparo ou do deferimento da gratuidade de justiça,
resultando na deserção do recurso.
2. O agravante alega que formulou pedido de gratuidade recursal,
conforme o art. 99, § 7o, do CPC e que a decisão monocrática aplicou
indevidamente a Súmula n. 187 do STJ, pois não considerou o pedido
de gratuidade.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em
saber se o pedido de gratuidade recursal, não apreciado pelo tribunal
de origem, dispensa o recolhimento do preparo e se a decisão que
considerou o recurso deserto violou o princípio de acesso à Justiça.
III. Razões de decidir 4. A presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência é relativa, permitindo ao magistrado exigir
comprovação da incapacidade econômica para deferir a gratuidade de
justiça.
5. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica impede
o deferimento automático do pedido de gratuidade, conforme a
jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA51164712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:22
Código de Controle do Documento: 328e26da-50b1-4982-8408-3f4a9a627ff1

6. A decisão de considerar o recurso deserto está em conformidade
com o art. 1.007 do CPC e a Súmula n. 187 do STJ, uma vez que o
agravante não comprovou o recolhimento do preparo ou o deferimento
da gratuidade.
(AgInt no AREsp n. 2.747.989/RS, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
31/3/2025
3/4/2025
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NA
APELAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA INTIMAÇÃO PARA EFETUAR
PREPARO EM DOBRO. PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA.
DESERÇÃO CONFIRMADA. AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA
APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No que concerne às publicações dos atos judiciais no Diário de
Justiça Eletrônico, a Resolução n. 455/2022 do CNJ preceitua no § 2°
do art. 12 que "A divulgação dos atos processuais no DJEN observará,
nos processos sujeitos a sigilo de justiça, o disposto na lei e na
Resolução n° 121/2010", que restringe a disponibilização dos dados
básicos dos processos judiciais que tramitam em segredo de justiça
(art. 1°, parágrafo único).
2. A intimação para que o ora agravante efetuasse o preparo em dobro
da apelação não disponibilizou o conteúdo do despacho, mas foi
veiculada com indicação do tribunal que o recurso tramita, órgão
julgador e número do processo, bem como com as iniciais das partes e
nomes completos dos advogados com respectivos números de OAB,
eis que o presente feito tramita sob segredo de justiça (art. 189, II do
CPC). Inexistente, portanto, motivo que justifique a anulação da
intimação.
3. Devidamente intimado para efetuar o preparo em dobro, o
agravante ficou inerte, dando azo à deserção recursal.(Aglnt no AREsp
n. 2.181.711/RJ).
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:22
Código de Controle do Documento: 328e26da-50b1-4982-8408-3f4a9a627ff1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.956.916 / GO
Número Registro: 2025/0207063-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
510744366 51074436620258090051 57749997020248090051
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ADVOGADOS : JORGE ANTÔNIO DANTAS SILVA - RJ066708
KEITE DA SILVA BARBOSA - RJ200405
AGRAVADO
: LUIS ALBERTO BERIGO JUNIOR
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51384698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:12
Código de Controle do Documento: 49a50b64-5e2b-4f33-b7f6-c59a2989fbe7

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:12
Código de Controle do Documento: 49a50b64-5e2b-4f33-b7f6-c59a2989fbe7